Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE ESPAÇO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS NO AJUSTE. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO RÉU QUE EFETIVAMENTE NEGOCIOU E OCUPOU O IMÓVEL. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. REVELIA. ATUAÇÃO POSTERIOR DA ADVOGADA DO RÉU. DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO PROCESSUAL EFETIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela autora e pela advogada do 2o réu para reformar a sentença que condenou o 1o ao pagamento de R$ 48.000,00 referentes a cessão de espaço comercial.
2. A autora sustenta que a responsabilidade deve recair de forma solidária sobre todos os réus, em que pese a existência de contrato verbal, bem como alega fazer jus ao recebimento do valor referente ao mês de janeiro de 2019.
3. A advogada do 2o réu alega ter direito à percepção de honorários advocatícios, não obstante a revelia da parte que representa.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a estabelecer se a responsabilidade pelo débito dever-se-ia imputar solidariamente a todos os réus, como sustenta a autora, bem como se a advogada do réu DANIEL VICTOR SILVA faria jus aos honorários advocatícios na hipótese de revelia do citado réu.
III. Razões de decidir
5. Não demonstrada a participação ou anuência dos demais réus nas tratativas que culminaram no ajuste verbal para ocupação de espaço comercial, inviável o reconhecimento de responsabilidade solidária, recaindo a obrigação exclusivamente sobre o réu que manifestou vontade negocial e ocupou o imóvel.
6. Configurada a prestação do serviço e ausente prova de pagamento das remunerações referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2019, é devida a cobrança no valor mensal pactuado.
7. A multa contratual somente é exigível quando previamente ajustada entre as partes. Ausente prova de cláusula penal, inexiste fundamento para sua imposição (art. 373, I, CPC).
8. A revelia não impede a participação do réu no processo, podendo intervir a qualquer tempo. A atuação efetiva da advogada em fase posterior — ainda que sem eficácia típica da contestação — afasta sua exclusão da verba honorária.
9. A jurisprudência do STJ reconhece o direito a honorários mesmo na hipótese de extinção sem resolução de mérito, em observância ao princípio da causalidade, sendo ainda mais evidente o cabimento quando há efetiva intervenção no processo, não obstante a revelia em razão da contestação intempestiva.
IV. Dispositivo
10. Apelações conhecidas e parcialmente providas.
11. Sem majoração dos honorários em fase recursal, em observância ao Tema Repetitivo no 1.059.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 344, 346, parágrafo único, e 373, I, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.091.586/SE, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma.
STJ, Tema Repetitivo no 1.059.
TJDFT, Acórdão 1247986, 07023573220178070005, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.
TJDFT, Acórdão 2004614, 0705009-56.2025.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.